Tribunal: TJBA
Processo: 8008323-53.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Ilhéus

Embargos de Declaração na
Apelação nº 8008323-53.2022.8.05.0103

Embargante
: Bel
.

Horlan Real Mota, OAB/BA 26171

Defensora Pública: Paula Verena Carneiro Cordeiro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Maurício Pessoa Gondim de Matos

Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

Opõem-se embargos de declaração com fundamento no art. 619 do CPP, sob alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado constituído, o que teria ensejado a atuação da Defensoria Pública sem ciência do réu ou de sua defesa técnica.

A matéria relativa à alegada preterição da defesa técnica já foi apreciada e afastada no acórdão embargado, diante da inércia do patrono anteriormente constituído e da atuação diligente da Defensoria Pública, sem demonstração de prejuízo concreto ao réu.

A oposição de embargos com nítido caráter infringente, pretendendo a rediscussão da matéria meritória decidida, é inviável, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado, rejeitam-se os embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra a
córdão proferido na Apelação Crime nº
8008323-53.20222.8.05.0103
, em que figura como partes os acima nominados.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plena, à unanimidade de votos, rejeitar os embargos, pelas razões a seguir expendidas.